Tribunal: TJBA
Processo: 8016917-91.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016917-91.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROQUE DE FREITAS BISPO e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO SANTOS SILVA

APELADO: JOSE MARIANO SEPULVEDA NETO

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO SEPULVEDA NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE SÉRIA E REAL DE ÊXITO RECURSAL. ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA ORIGINÁRIA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ADVOGADO POR NÃO RECORRER DE SENTENÇA DESFAVORÁVEL E POR ALEGADA FALHA NO DEVER DE INFORMAR O CLIENTE SOBRE O TEOR DA DECISÃO E A ESTRATÉGIA PROCESSUAL ADOTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE CONDICIONADA À PROVA DE POSSIBILIDADE CONCRETA DE REVERSÃO DO JULGADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados por ex-clientes contra advogado. A pretensão inicial fundamentava-se em suposta falha na prestação de serviços advocatícios, consubstanciada na não interposição de recurso contra sentença de improcedência em ação possessória e na violação ao dever de informação. Os apelantes pleiteiam a reforma integral do julgado para que o apelado seja condenado à devolução dos honorários pagos e à reparação por danos morais, com base na teoria da perda de uma chance.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a existência de
responsabilidade civil
do advogado apelado por suposta má prestação de serviços, decorrente da (i) não interposição de recurso de apelação contra decisão desfavorável aos autores; e (ii) da alegada violação ao
dever de informação
, bem como se de tais condutas resultaram
danos materiais
(dever de restituir honorários) e
morais
(fundados na
perda de uma chance
) indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação contratual do advogado é de
meio
, e não de
resultado
. A sua responsabilidade civil é de natureza
subjetiva
, exigindo para sua configuração a prova inequívoca de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia), do dano efetivo e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia e da OAB.

A aplicação da teoria da
perda de uma chance
não prescinde da demonstração de que a oportunidade frustrada era
real, séria e provável
. No caso, a análise da sentença proferida na ação originária revela a manifesta ausência de probabilidade de êxito de eventual recurso, pois o julgado se baseou na absoluta falta de comprovação dos requisitos essenciais da ação possessória (art. 561, CPC). A chance de reforma do julgado era meramente hipotética.

A decisão do patrono de não recorrer, diante da inviabilidade fática e jurídica da tese dos seus constituintes, insere-se na esfera de sua
autonomia técnica e discricionariedade profissional
, em observância ao dever ético de "aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial" (art. 2º, parágrafo único, VII, do Código de Ética da OAB).

Ainda que se reconheça a falha no
dever de informação
(art. 8º do Código de Ética da OAB), tal conduta, por si só, não gera o dever de indenizar quando não demonstrado o dano consequente. Sem a probabilidade de sucesso do recurso, a omissão do advogado em comunicar sua decisão técnica, embora eticamente reprovável, não acarretou prejuízo material ou moral indenizável aos apelantes, tratando-se de um
ilícito sem dano
.

A devolução dos honorários advocatícios é indevida, pois o serviço de meio foi prestado, tendo o advogado atuado na causa. A improcedência do pedido não configura inadimplemento contratual que justifique a restituição integral da verba, sob pena de
enriquecimento ilícito
dos contratantes. A frustração com o resultado da demanda configura
mero dissabor
, não ensejando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor dos Apelantes, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

TESES DE JULGAMENTO:
"1. A responsabilidade civil do advogado é de natureza subjetiva, demandando a comprovação de sua conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade, sendo a sua obrigação contratual de meio, e não de resultado." "2. A aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe a demonstração de uma probabilidade real, séria e concreta de sucesso da oportunidade perdida, não se contentando com meras possibilidades ou conjecturas remotas." "3. A ausência de interposição de recurso, quando amparada na autonomia técnica do advogado e na inviabilidade de êxito da medida, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização, mas exercício regular do múnus profissional." "4. A falha no dever de informação do advogado ao cliente, embora constitua infração ético-disciplinar, só enseja reparação civil se comprovado o dano direto e o nexo causal com a omissão, não havendo dano indenizável se a chance perdida não era real e provável."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016917-91.2023.8.05.0080, em que figuram como apelantes ROQUE DE FREITAS BISPO e EDJANE MARIA DA SILVA BISPO, e, como apelado, JOSÉ MARIANO SEPULVEDA NETO.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA